Tribunal: TJPA
Processo: 0800081-84.2019.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800081-84.2019.8.14.0065

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: XINGUARA INDUSTRIA E COMERCIO SA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. AUTOS DE INFRAÇÃO OBJETO DE RECURSO ADMINISTRATIVO SENDO PARTE DELES JULGADOS PROCEDENTES O QUE LEVA A EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 156, IX DO CTN. AQUELES QUE FORAM JULGADOS IMPROCEDENTES TIVERAM SUSPENSA SUA EXIGIBILIDADE ATÉ O ENCERRAMENTO DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS E QUANDO DA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL NÃO FORAM ATINGIDOS PELA DECADÊNCIA. EM RELAÇÃO AOS AUTOS DE INFRAÇÃO QUE NÃO FORAM OBJETO DE IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA, ESSES FORMA ATINGIDOS PELA DECADÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No caso dos autos, a partir da análise dos autos de infração anexados aos autos, é possível observar que os autos de infração 3420125100004435, 8120125100016002 e 3420125100006985 não foram objeto de recurso administrativo e considerando que o início do prazo quinquenal de seu no exercício de 2013, o seu exaurimento de seu em 2018, ao passo que considerando a propositura da ação em 2019, entendo configurado o prazo decadencial quanto a eles.

2. Além disso, verifico que os autos de infração 3420125100006691, 8120125100015880, 8120125100015979, 8120125100019249, 8120125100019346, 8120125100017440 e 8120125100019257 foram impugnados na via administrativa, tendo sido julgados procedentes os mencionados recursos, o que enseja a extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156, IX do CTN.

3. No que se refere aos autos de infração 3420135100000666, 3420135100000615, 3420135100001859 e 3420135100001891, se observa que não obstante a impugnação administrativa, essa foi julgada, no ano de 2015, improcedente, ao passo que se encontrava suspensa a exigibilidade do crédito até o encerramento dos processos administrativos. Nesse contexto, os referidos créditos poderiam ser exigidos até 2020, portanto, ausente a configuração da decadência em relação a esses três autos de infração, devendo a execução fiscal prosseguir em relação a eles.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade,
EM CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém(PA), 18

de outubro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
em face da Sentença proferida pelo Juízo de Direito da
1ª Vara Cível da Comarca de Xinguara
, que, nos autos da
Ação de Execução Fiscal
(proc. n° 0800081-84.2019.8.14.0065), ajuizada em desfavor de
XINGUARA INDUSTRIA E COMERCIO SA
, julgou extinto o feito executivo fiscal declarando em razão da decadência, julgando extinta a ação nos moldes do
art. 150, §4º do CTN e art. 487, II do CPC
.

Irresignado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de
APELAÇÃO
, argumentando em suas razões recursais
a inocorrência de decadência diante da suspensão da exigibilidade dos créditos tributários decorrente da interposição de recursos administrativos.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

O Ministério Público de 2º Grau não opinou no feito por entender ausente o interesse público.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e passo a sua análise.

Pois bem, destaco inicialmente que o
Código Tributário Nacional
estabelece o prazo de 05 (cinco) anos para a
constituição
do crédito tributário, nos termos dispostos no artigo
173
, como cito:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento”.

Ademais, no caso em exame, o tributo
devido refere-se ao
ICMS
, cujo
lançamento
ocorre por
homologação
, conforme dispõe o artigo
150
do
CTN
:

“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa”.

Assim, nos termos do artigo supramencionado, é o próprio contribuinte que antecipa o recolhimento e submete-se ao poder público para que a autoridade fazendária então homologue o tributo.

Porém, inexistindo comprovação da entrega da declaração pelo contribuinte, como é o caso dos autos, o
lançamento
é efetuado de ofício pela autoridade administrativa, conforme regência do art.
149
do
CTN
:

“
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

I - quando a lei assim o determine;

II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária”.

Nesse contexto, aliás, tem aplicação o Enunciado da Súmula 555 do STJ, que assim dispõe:

“Súmula 555: Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa”.

No caso dos autos, a partir da análise dos autos de infração anexados aos autos, é possível observar que os autos de infração
3420125100004435, 8120125100016002 e 3420125100006985
não foram objeto de recurso administrativo e considerando que o início do prazo quinquenal de seu no exercício de 2013, o seu exaurimento de seu em 2018, ao passo que considerando a propositura da ação em 2019, entendo configurado o prazo decadencial quanto a eles.

Além disso, verifico que os autos de infração 3420125100006691, 8120125100015880, 8120125100015979, 8120125100019249, 8120125100019346, 8120125100017440 e 8120125100019257 foram impugnados na via administrativa, tendo sido julgados procedentes os mencionados recursos, o que enseja a extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156, IX do CTN, a seguir transcrito:

“
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória;
”

No que se refere aos autos de infração 3420135100000666, 3420135100000615, 3420135100001859 e 3420135100001891, se observa que não obstante a impugnação administrativa, essa foi julgada, no ano de 2015, improcedente, ao passo que se encontrava suspensa a exigibilidade do crédito até o encerramento dos processos administrativos. Nesse contexto, os referidos créditos poderiam ser exigidos até 2020, portanto, ausente a configuração da decadência em relação a esses três autos de infração, devendo a execução fiscal prosseguir em relação a eles.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação para afastar o reconhecimento da decadência em relação aos autos de infração 3420135100000666, 3420135100000615, 3420135100001859 e 3420135100001891, devendo em relação a esses, prosseguir o feito no Juízo de origem, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P. R. I.

Belém(PA), 18

de outubro de 2021.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 26/10/2021